Tribunal: TJDFT
Processo: 0713039-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713039-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A AGRAVADO: CARLO GOMES GONTIJO MORAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0708952-10.2018.8.07.0006), que tem como autor CARLO GOMES GONTIJO MORAES. A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora (ID 118917454): “Trata-se de impugnação à penhora oferecida pelos executados alegando que estão em processo de recuperação judicial e que a jurisprudência do e. TJSP obriga os exequentes a se sujeitarem ao plano de recuperação judicial e a concursalidade do crédito, de forma a certificar o tratamento isonômico entre os credores. A parte exequente manifestou-se no ID no 109642880 alegando que seu crédito não se sujeita à recuperação judicial das executadas, pois constituído em momento posterior e que não consta da lista dos credores cadastrados no referido plano de recuperação judicial (Planilha ID no 35758548). Aduz que os créditos do presente feito encontram-se com prazo de suspensão exaurido nos termos do artigo 6o, da lei 11.101/2005. É o relatório. Decido. O cumprimento de sentença contra empresas que estão em recuperação judicial deve considerar o momento em que foi homologado o referido plano pelo Magistrado e a data de constituição do crédito exequendo. Segue julgado do TJDFT neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ATO CONSTRITIVO. DEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO SOERGUIMENTO DA DEVEDORA. JUÍZO SINGULAR DE EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos. 2. A Lei n.o 11.101/05 estabelece, em seu art. 49, que os créditos posteriores ao pedido da recuperação judicial a ela não se submetem: "Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos." 3. Os créditos constituídos após a homologação do plano e concessão da recuperação devem ser livremente executados, estando imunes aos efeitos da recuperação judicial. 4. No caso em apreço, o crédito perseguido fora constituído após o deferimento do pedido de recuperação judicial, razão pela qual não se sujeita ao Juízo universal, devendo o cumprimento prosseguir perante o Juízo Cível prolator da sentença condenatória. 5. Considerando que o crédito perseguido constitui parcela incontroversa, defere-se a penhora no rosto dos autos. Contudo, eventual levantamento deverá observar as exigências do artigo 520 do CPC, por se tratar de cumprimento provisório de sentença. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão n.1190943, 07083240520198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/08/2019, Publicado no DJE: 12/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme sentença de ID. 33125437 o plano de recuperação judicial das executadas foi homologado em 06/12/2017. O crédito do exequente nestes autos foi constituído em 14/08/2018 (data do trânsito em julgado do acórdão). Desta feita, o cumprimento de sentença deve prosseguir em seus ulteriores termos. Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento em favor do exequente no valor de R$ 47.316,59 (ID no 107493387 e 107493388), mais acréscimos legais. Após, intime-se a parte exequente para juntar planilha atualizada de débitos, descontados os valores levantados, bem como indicar bens passíveis de penhora no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento provisório nos termos do art. 921 do CPC.” Em suas razões recursais, as agravantes afirmam que, em 2/3/2017 (“Data de Deferimento”), o Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais e Conflitos Relacionados à Arbitragem do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo deferiu o processamento do pedido de recuperação judicial (proc. 1016422-34.2017.8.26.0100). Alegam que em 06/12/2017 foi concedida a recuperação judicial da ré e demais empresas do Grupo PDG, ora agravantes, por isso não deve ser determinada qualquer medida constritiva, sobretudo, de bens imóveis, por serem essenciais à atividade da ora agravante. Aduzem que o bem móvel, dinheiro, não pode sofrer restrições, por ser essencial à atividade empresarial (Lei n.o 11.101/2005, § 3.o do artigo 49 c.c. § 4.o do artigo 6.o), ante a necessidade de fluxo de caixa para realização das atividades essenciais da empresa, como pagamento de funcionários, fornecedores, etc. Asseveram que, com o advento da Lei 11.101/2005, o legislador brasileiro definiu nova postura em relação ao tratamento dispensado às empresas em crise, extinguindo do ordenamento jurídico o “favor legal” da Concordata, por um novo sistema que desse real possibilidade à preservação da fonte produtiva de riqueza, no sentido mais amplo da palavra, como forma de proteger os interesses sociais em benefício da comunidade e até como forma de tutela dos direitos humanos, em particular, da dignidade da pessoa humana, no caso de manutenção da fonte de trabalho dos empregados da empresa em crise. Acrescentam que, nos termos do cumprimento a sentença que declarou o encerramento de sua Recuperação Judicial, compete ao credor pleitear “diretamente às Recuperandas o pagamento de seus respectivos créditos”, motivo pelo qual deverá ser expedida a certidão de habilitação de crédito ao Requerente. Concluem que os valores devidos ao Requerente devem ser atualizados somente até a data do ajuizamento da Recuperação Judicial, qual seja, 23/02/2017. Assim, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de suspender a decisão atacada e, no mérito, requer a reforma da decisão agravada, determinando o cancelamento da diligência, bem como a impossibilidade de medidas constritivas sobre o patrimônio das agravantes, sobretudo de bens imóveis (ID 34763842). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 34763843). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. As agravantes alegam, em suma, que a decisão agravada não se coaduna com a jurisprudência e a legislação aplicada à espécie, uma vez que, restou incontroverso que o crédito executado já existia à época do pedido de recuperação judicial da Agravante, aguardando-se apenas a liquidação do crédito e sua respectiva reserva nos autos da recuperação judicial. Aduzem que por essa razão o crédito a ser executado na presente demanda deverá ser habilitado nos autos da recuperação judicial, sob pena de infringência ao princípio da preservação da empresa e isonomia entre os credores. Insta salientar que o presente crédito foi constituído em 14/08/2018 (data do trânsito em julgado do acórdão – ID 24297496, 24297520 e 24297540), ou seja, após o pedido de recuperação judicial e também da homologação do plano de recuperação judicial das executadas, o qual se deu em 06/12/2017 (ID 33125437). O art. 49 da Lei 11.101/05 é claro ao dispor que “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”, ou seja, créditos constituídos após o deferimento da recuperação judicial não estão subordinados aos seus efeitos. Por fim, insta ressaltar que a recuperação judicial não foi convolada em falência, mas encerrada com a homologação do Plano de Recuperação Judicial. Observe-se a jurisprudência desta 2a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. CONSTITUIÇÃO POSTERIOR A RECUPERAÇÃO. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NA VARA DE ORIGEM. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento de sentença: a) indeferiu a penhora requerida pela recorrente; b) determinou a expedição de certidão de crédito em favor da credora e c) suspendeu o curso da demanda pelo prazo de 70 (setenta) dias, determinando que a exequente juntasse aos autos o comprovante da habilitação do seu crédito perante o Juízo da Recuperação Judicial, no prazo de 5 (cinco) dias após expirado o período de suspensão. 2. Não tendo havido impugnação específica da agravante no tocante ao indeferimento do pedido de penhora, não deve ser conhecido o seu recurso nesta parte, em razão da nítida afronta ao artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil. 3. Se o crédito exequendo foi constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial. Não estando sujeito à forma de pagamento prevista no plano aprovado e homologado, deve a execução prosseguir normalmente na Vara de origem. 4. Não sendo localizados bens passíveis de constrição, faculta-se a parte credora a opção de pugnar pela expedição de certidão de crédito, para possibilitar a habilitação de seu crédito nos autos da ação recuperacional, extinguindo-se a execução na origem, ou prosseguir normalmente com a execução no Juízo Cível, ficando sujeita a aplicação do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. (07191289520208070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 19/10/2020). Nesses termos, tendo em vista que o crédito exequendo foi constituído após o pedido de recuperação judicial e também da homologação do plano de recuperação judicial das executadas, não há plausividade jurídica para o deferimento da liminar. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator